Tribunal: TJPA
Processo: 0804219-35.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804219-35.2023.8.14.0201

APELANTE: MARCO AURELIO LACERDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, I, DA LEI Nº 11.340/06). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal praticada contra mulher no âmbito de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, afastando as circunstâncias judiciais negativas fixadas na sentença; e (ii) definir se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conjunto com a Lei nº 11.340/06, configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada em elementos concretos, conforme o art. 59 do Código Penal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 1982124/SE).

4. O aumento da pena-base mostrou-se legítimo diante da culpabilidade acentuada — crime praticado com violência intensa e na presença de menor —, circunstância que revela especial reprovabilidade da conduta.

5. Os motivos do crime, fundados em sentimento de posse, ciúme e machismo, extrapolam o tipo penal e denotam reforço das estruturas de dominação masculina, autorizando a valoração negativa do vetor (STJ, AgRg no AREsp 1.441.372/GO; TJDFT, Acórdão 2031276/2025).

6. As circunstâncias do crime, cometidas sob efeito de álcool, justificam o aumento da pena-base, pois a embriaguez voluntária potencializou a agressividade e afastou os freios inibitórios do agente (STJ, AgRg no AREsp 1.871.481/DF).

7. As consequências do crime ultrapassam o tipo penal, considerando as dores persistentes e o abalo psicológico experimentado pela vítima e por seu neto, elementos comprovados por depoimento judicial e demais provas dos autos (STJ, AgRg no AREsp 1.441.372/GO).

8. Nos termos da Súmula 23 do TJPA, a valoração negativa de qualquer vetor do art. 59 do Código Penal, quando devidamente motivada, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

9. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem,
conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1197 dos recursos repetitivos (REsp 2.027.794/MS).

10. A agravante tem como fundamento o gênero da vítima (mulher), enquanto o tipo penal do art. 129, §13, do Código Penal tutela a violência doméstica em sentido amplo, o que evidencia fundamentos distintos e cumuláveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime revelam maior reprovabilidade da conduta. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, cumulada com o art. 129, §13, do mesmo diploma e com a Lei nº 11.340/06, não configura
bis in idem,
conforme tese firmada pelo STJ (Tema 1197).

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, caput; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68 e 129, §13; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 15/02/2022;

STJ, HC 461478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 27/11/2018;

STJ, AgRg no AREsp 1.871.481/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 09/06/2016;

STJ, AgRg no AREsp 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., j. 27/05/2019;

STJ, REsp 2.027.794/MS (Tema 1197), Rel. Min. Jesuíno Rissato, 3ª Seção, j. 02/06/2024;

TJDFT, Acórdão 2031276, 0717836-55.2023.8.07.0005, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 06/08/2025;TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0804219-35.2023.8.14.0201

COMARCA DE ICOARACI

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MARCO AURÉLIO LACERDA DA SILVA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

MARCO AURÉLIO LACERDA DA SILVA apela de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática
do crime tipificado no art. 129, §13º do CP c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06
(lesão corporal no contexto de violência doméstica).

Oferecimento da denúncia – 28/09/2023 (ID 24424493).

Recebimento da denúncia – 02/10/2023 (ID 24424499).

Resposta à acusação – 20/10/2023 (ID 24424509).

Sentença Condenatória – 27/09/2024 (ID 24424607).

Apelação – 11/10/2024 (ID 24424611). Razões recursais – 18/11/2024 (ID 24424617), requerendo:

1. A reforma da dosimetria com o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da agravante prevista no art. 61, II alínea f do CP.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 19/11/2024 (ID 24424619).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 07/02/2025 (ID 24720730).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

D
O PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA COM O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II ALÍNEA F DO CP.

No ponto, o apelante objetiva a reforma da dosimetria da pena que lhe foi imposta, pugando a fixação da pena-base no mínimo legal e afastamento da agravante prevista no art. 61, II alínea f do CP.

Sem razão a defesa.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

a) CULPABILIDADE: Se mostra elevada pois, com sua ação, atingiu diretamente a rosto da vítima, com intensa violência, ao agredi-la com socos em seu rosto, deixando-o desfigurado, com o olho fechado; somado ao fato de que a agrediu na frente do neto da vítima menor de idade; o que se reveste de especial reprovabilidade, devendo ser valorada negativamente. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 369344;

b) ANTECEDENTES CRIMINAIS: O réu não possui antecedentes criminais;

c) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Devem ser analisadas sob a ótica do conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, bem como pela conjugação de elementos hereditários. No caso, inexistem elementos capazes de influir negativamente nesse aspecto, não sendo razoável que tal circunstância judicial lhe seja sopesada desfavoravelmente;

d) MOTIVOS DO CRIME: foi o machismo e o patriarcado, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima de forma violenta porque ela não quis ir com ele para um aniversário – circunstância negativa. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372;

e) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: o acusado cometeu o crime sob efeito de bebida alcoólica, o que se mostra mais reprovável, pois lhe retira qualquer freio inibitório,lhe diminuindo a capacidade de autocontrole; por esta razão, desborda o tipo penal do art.129, §9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. Neste sentido, jurisprudência do AgRg no AREsp 1.871.481;

f) CONSEQUÊNCIAS DO DELITO: as consequências do crime também são gravemente desfavoráveis, uma vez que a vítima relata que até hoje sente muita dor no seu olho e que de manhã, quando acorda, seu olho está todo cinzento; relata ainda que fez uma tomografia e que ficou constatado que há uma bolsa de sangue no olho após a agressão; paralelo a isso seu neto passou três dias sonhando com o fato, ele dormia e acordava gritando no meio da noite, sendo necessário leva-lo ao psicólogo; devendo ser valorada negativamente;

g) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, e diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual
FIXO A PENA-BASE em 03 (três) ANOS DE RECLUSÃO.

2º Fase: Agravantes e atenuantes (art. 61 e arts. 65 e 66 do CP)

Presente a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante do art. 61, II, alínea ‘f’ (crime contra a mulher), que se compensam nesta fase.

Por isso, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar fixado para penabase.

3ª Fase: Causas de Aumento e Diminuição de Pena.

Na terceira fase, observo que inexistem causas que autorizem a majoração ou diminuição da pena,
razão por que a torno DEFINITIVA em 03 (três)ANOS DE RECLUSÃO
(ID 24424607 - Pág. 11/12, grifos nossos).

Incialmente, convém esclarecer que o magistrado singular utilizou entendimento jurisprudencial escorreito ao recrudescer a
sanção inicial
no presente caso, valorando de forma desfavorável as vetoriais culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências.

No ponto, no que concerne à vetorial
culpabilidade,
elucido que a técnica utilizada pelo juízo singular na dosagem de pena resta amparada em entendimento jurisprudencial há muito consagrado pelo STJ, vez que o fato foi praticado na presença de menor de idade, no caso concreto, neto da vítima, conforme narrou a ofendida em sede de oitiva judicial, além da intensidade da violência perpetrada em desfavor da ofendida, com fulcro no laudo de lesão corporal acostado aos autos (ID 24424477 - Pág. 17), que atestou
“blefarohematoma com edema traumático de médio volume na região orbital do olho direito; escoriação irregular com 2cm de extensão na região nasal; edemas traumáticos de médio volume na região parietal esquerda e occipital da cabeça; equimose violácea localizada em toda região do 3° dedo da mão esquerda acompanhada de escoriação irregular com 1 cm de extensão; escoriação linear com 5 cm de extensão localizada na região mesogástrica do abdome”.

Sobre o tema, reconhecimento do necessário recrudescimento da pena-base aos crimes cometidos na presença de menor:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ART. 59.
DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1 .
O cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito
2. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no AREsp: 1982124 SE 2021/0286760-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022, grifos nossos).

HABEAS CORPUS. PENAL.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE.
CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE.
MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA . 1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A pretensão de absolvição do Paciente por ausência de provas ou por ausência de seriedade na ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, com o objetivo de elidir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, o que não é possível nos limites estreitos do habeas corpus .
3. É adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade,
bem como a avaliação negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor. 4. Ordem denegada (STJ - HC: 461478 PE 2018/0188966-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE MAJORADA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. VÍTIMA FISICAMENTE E PSICOLOGICAMENTE LESIONADA E ABALADA.
PENA PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, e, no caso de majoração da pena-base, o Juiz sentenciante deve efetuar a dosimetria da pena "atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima". 2. Conforme vem decidindo esta Corte, a culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.
No caso em apreço, as instâncias ordinárias, na etapa inicial da dosimetria do delito, majoraram a pena-base, considerando desfavorável a culpabilidade, em razão da violência empregada pelo ora agravante ter sido intensa,
ao ponto de a vítima desmaiar, sendo necessário acionar os bombeiros para socorrê-la. Não obstante, após as agressões, arrastou-a, pelos cabelos, na rua, aumentando, ainda mais, a dor e a humilhação, restando a pena-base fixada em 7 meses e 3 dias de detenção. Dessa forma, a exasperação da pena-base em 4 meses e 3 dias de detenção foi devidamente fundamentada, e, considerando os limites mínimos e máximos da pena previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal, de 3 meses a 3 anos, mostra-se proporcional. 3. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos (AgInt no HC 352.885/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 09/06/2016), só podendo ser alterado o quantum de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional (STJ, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 455.392 – MS, Min. Rel. JOEL ILAN PACIORNIK, Publicação: 07/12/2018, grifos nossos).

Com efeito, diferentemente do que pleiteia a defesa, verifico que
o cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante não desvela mácula sob o prisma da legalidade, porquanto também idoneamente baseado no desvalor do vetor
motivos do crime,
considerando a exteriorização
do machismo e do patriarcado no cometimento do fato típico, em nítido sentimento de propriedade e subjugação da situação da mulher, o que r
eforça as estruturas de dominação masculina, conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL.
LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL).
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL COMPROVADO POR FOTOGRAFIA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA. MOTIVOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIVA.
DANO MORAL. CABIMENTO. JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestada na fase policial e judicial, pode lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.

2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato e o crime de lesão corporal, em situação de violência doméstica, em especial, a declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova.

3. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso, restou comprovado que a vítima foi agredida com socos na cabeça e aperto no ombro, que lhe deixaram hematomas comprovados por fotografias.

4. Extrapolado o tipo penal, tendo em vista que a vítima foi atingida com socos, ficando lesionada no ombro, em face do ciúme exacerbado
e do sentimento de posse e machismo do réu, mantém-se desabonado os motivos do crime.

5. Consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 983), é cabível, na seara criminal, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, sobretudo quando a ofensa se deu em sede de violência doméstica contra a mulher, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, por sua natureza “in re ipsa", devendo, apenas, se garantir o contraditório e a ampla defesa, mediante pedido expresso na denúncia.

5.1. Montante fixado de acordo com as peculiaridades do caso.

6. Recurso conhecido e desprovido (TJDFT, Acórdão 2031276, 0717836-55.2023.8.07.0005, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 16/08/2025, grifos nosso).

Sem embargo, no que alude às
circunstâncias do crime,

verifico o desvalor da vetorial em estudo mais uma vez de forma escorreita, tendo sido declinado pelo juízo sentenciante elemento que emprestou à conduta do apelante especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal, qual seja, a prática do delito em estado de embriaguez.

Nessa toada, o aumento da pena-base, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, é permitido quando ocorre o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cometido por alguém que esteja sob o efeito de álcool, como na hipótese dos autos, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE.
NÃO APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/8 (UM OITAVO). JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na culpabilidade é analisado o grau de censurabilidade da conduta e, no caso em análise, esta sem dúvida merece maior censura, haja vista que o réu praticou com severidade as lesões causadas à vítima, o que demonstra a maior reprovabilidade no comportamento do réu na prática do crime.

2. O aumento da pena-base, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, é permitido quando ocorre o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cometido por alguém que esteja sob o efeito de álcool, como na hipótese dos autos. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 1871481).

3. É sabido que o magistrado goza de liberdade no momento da fixação da pena, atuando pautado nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, guiando-se pelas disposições contidas nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal. 3.1. Não se pode afirmar que o sentenciado possui direito subjetivo a uma determinada fração de recrudescimento da pena-base, porquanto se franqueia ao julgador a possibilidade de observar as peculiaridades do caso concreto para individualizar a reprimenda a ser imposta e, ao final, aplicar a fração que reputa adequada para a resposta estatal.

4. Aplica-se o regime inicial semiaberto nos casos em que a pena seja igual a 2 (dois) anos, mas as circunstâncias judiais forem desfavoráveis ao réu, conforme o disposto no § 3° do art. 33 do Código Penal.

5. Inviável a suspensão condicional da pena quando não preenchidos os requisitos previstos no art. 77, inciso II, do Código Penal.

6. Recurso conhecido e desprovido (TJDFT,
Acórdão 1870957
, 0704327-37.2021.8.07.0002, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024, grifos nossos).

Por derradeiro, mantenho também a valoração negativa da vetorial
consequências do crime,

apesar de não haver documentos médicos relatando sobre o abalo psicológico e físico sofrido pela vítima, é possível comprová-lo por outros meios, pois, durante a oitiva judicial da vítima, fora relatado que sente muita dor no seu olho, sendo que

fez tomografia constatando que uma bolsa de sangue no olho após a agressão, acarretando, por conseguinte, traumas que extrapolam ao tipo penal.
Em consonância com o outrora exposto:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO QUE RESULTA EM LESÃO CORPORAL GRAVE (157, § 1º e § 3º, INCISO I C/C ART. 61, INCISOS I e II, ALÍNEA H, TODOS DO CÓDIGO PENAL) –
AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA DEMONSTRADO NOS AUTOS
– ATENUANTE DO ART. 65, III, D, DO CP – NÃO INCIDÊNCIA – EXEGESE DA SÚMULA 545, DO STJ, AFASTADA – CONFISSÃO ESPONTANEA QUE NÃO FOI UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 DIANTE DA MULTIREINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE DIANTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AGRAVANTE EM RAZÃO DE VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 . Conquanto o abalo psicológico causado à vítima seja consequência inerente ao delito de roubo, é possível que tal fundamento seja utilizado também para agravar a pena, desde que haja elementos nos autos que demonstrem as consequências psicológicas para aquela, com traumas que vão além do previsto pelo tipo penal. Ainda que ausentes documentos e/ou laudos nesse sentido, não se pode afastar a circunstância judicial das consequências do crime quando, na hipótese dos autos, elas podem ser demonstradas por outros meios.
2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art . 65, inc. III, alínea b, do Código Penal, só tem cabimento nas hipóteses em que o agente reconhece, sem ressalvas, a prática dos fatos que lhe foram imputados, o que não ocorre no presente caso. 3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que, em regra, deverá ser adotada a fração paradigma de 1/6 para se atenuar ou agravar a pena na segunda fase . Porém, a multireincidência constitui fundamento idôneo para o aumento superior à fração de 1/6. 4. Dosimetria da pena reajustada, com aplicação da fração de 1/6 em relação à agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal . 5. Recurso parcialmente provido (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1013470-06.2022 .8.11.0042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/06/2024, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS.
ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. 2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena-base.
3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea. 4
. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.441.372 – GO, Min. Rel. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Publicação: 27/05/2019, grifos nossos).

Destarte, ante a presença de mais de 01 (uma) vetorial desfavorável ao apelante, plenamente justificada a exasperação da pena-base, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Nessa linha de intelecção, inviável o acolhimento do pleito defensivo de fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pedido de
afastamento do reconhecimento
da agravante prevista no
no art. 61, II, alínea “f”, do CP.
Explico.

Sobre o tema, o delito foi praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não configurando
bis in idem
o reconhecimento da agravante em questão
,
uma vez que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Sob essa ótica, inviável o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), restando
oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Tema 1197), fixou a tese de que
“a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem”,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9º, CP). APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO).
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica" (destaquei), enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher). 3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP).
4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto; e, assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: "A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem"

(
STJ,
REsp n. 2.027.794/MS,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 02/06/2024, grifos nossos).

Assim, diante do direcionamento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não assiste razão à defesa pleitear o decote no tocante ao reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, inexistindo
bis in idem
na sua aplicação em conjunto com as disposições da Lei nº 11.340/06.

Por derradeiro, mantenho as demais disposições da decisão objurgada.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento ao apelo
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025